Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-38.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito ordinário. Servidor público municipal. Itapira. Pleito do Município autor, de que réu fosse condenado ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre valor levantado em outro processo, referente a diferenças salariais. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Verbas remuneratórias, sujeitas à contribuição previdenciária, na alíquota de 11%,

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito ordinário. Servidor público municipal. Itapira. Pleito do Município autor, de que réu fosse condenado ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre valor levantado em outro processo, referente a diferenças salariais. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Verbas remuneratórias, sujeitas à contribuição previdenciária, na alíquota de 11%, nos termos dos arts. 13, II e 14, caput, da Lei Municipal no 3.859/06. Precedentes. Sentença reformada. Recurso e remessa necessária providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002721-38.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIRA, é apelado AIRTON VILELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso e à remessa necessária. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-38.2018.8.26.0272 -Voto no 14758
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1002721-38.2018.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA 1a. VARA
APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
APELADO: AIRTON VILELA
VOTO No 14758
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito
ordinário. Servidor público municipal. Itapira. Pleito do Município
autor, de que réu fosse condenado ao recolhimento de contribuição
previdenciária sobre valor levantado em outro processo, referente
a diferenças salariais. Sentença que julga improcedente a ação.
Reforma.
Verbas
remuneratórias,
sujeitas
à
contribuição
previdenciária, na alíquota de 11%, nos termos dos arts. 13, II e
14, caput, da Lei Municipal no 3.859/06. Precedentes. Sentença
reformada. Recurso e remessa necessária providos.
Trata-se de apelação e remessa necessária da r. sentença
que julgou improcedente ação do rito ordinário, por meio da qual o autor
Município de Itapira buscava fosse o réu Airton Vilela condenado a recolher
valores a título de contribuição previdenciária, na alíquota de 11% sobre a
quantia paga pelo Município em outro processo, referente a diferença
salariais devidas ao requerido.
Entendeu a r. sentença (fls. 75/83), em resumo, que: (i) a
cobrança postulada pelo autor recai sobre diferenças salariais atrasadas pagas
ao réu, que se afiguram como recomposição patrimonial, possuindo caráter
indenizatório; (ii) ainda que assim não fosse, a Lei n.o 10.887/04 aponta que
não incide, na parcela percebida por servidor em cargo ou função gratificada
a contribuição previdenciária.
Entendeu a r. sentença, ainda, por condenar o autor no
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-38.2018.8.26.0272 -Voto no 14758
3
Recorre o autor (fls. 85/94) alegando, em síntese, que: (i)
por se tratar de verbas que deveriam ter sido pagas na constância do labor
exercido pelo apelado, são evidentemente remuneratórias
e não
indenizatórias como entendeu a r. sentença; (ii) os valores referentes à
gratificação de função devem sim ser incluídos na base de cálculo para os
descontos previdenciários, pois irão também compor os proventos de
aposentadoria, por não se tratar de vantagem temporária ou eventual; (iii) as
retenções previdenciárias estão previstas na Lei Municipal n.o 3.859/06, no
patamar de 11% da remuneração do servidor, sendo dever do Município,
portanto, reter as verbas de natureza salarial.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, tendo sido contrariado (fls. 97/111).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.
Trata-se de recurso em que se discute se o réu deve
recolher contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de
diferenças salariais atrasadas.
E é o caso de ser reformada a r. sentença, dando-se
provimento à apelação e à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-38.2018.8.26.0272 -Voto no 14758
4
Com efeito, o autor Município foi condenado, no processo
n.o 00007960-94.2009.8.26.0272, a pagar ao réu Airton Vilela, diferenças
salariais relativas à gratificação de função por desempenhar suas atividades
na classe especial da guarda civil de Itapira, fazendo jus à gratificação de
30% sobre o salário base, de fevereiro a março de 2005 e de 50%, de abril de
2005 em diante (conforme acórdão de fls. 10/16).
Após o trânsito em julgado daquele processo (fl. 17), foi
apresentado cálculo em liquidação de sentença (fls. 18/21), que, após
homologação (fl. 22) e formação de ofício requisitório (fl. 23), foi
devidamente pago e levantado pelo ora réu Airton, na sua integralidade (fls.
24/27).
Desse modo, o ora réu Airton levantou, naqueles autos, o
valor integral do depósito, sem a observância dos necessários descontos ou
comprovação de posterior repasse dos valores ao Fundo Municipal de
Aposentadorias e Pensões de Itapira.
E não assiste razão ao réu quando alega que os valores
objeto da execução têm natureza indenizatória, não sendo devidos, assim, os
descontos previdenciários.
Os valores ora discutidos correspondem a diferenças de
vencimentos relativas à gratificação de função pagas em atraso. Não se trata,
portanto, de pagamento de indenização, mas de verbas remuneratórias. Por
isso, os valores exequendos estavam sujeitos ao desconto da contribuição
previdenciária, à alíquota de 11%, nos termos dos arts. 13, II e 14, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-38.2018.8.26.0272 -Voto no 14758
5
Lei Municipal no 3.859/06.
A alegação de que os valores em questão foram recebidos
de boa-fé e que por isso são irrepetíveis também não prospera, pois
correspondiam a descontos a título de contribuição previdenciária, previstos
em lei, presumindo-se a ciência do réu.
Nesse sentido, em caso semelhante ao ora julgado,
proveniente da mesma Comarca de Itapira, já entendeu esta Col. 10a. Câmara:
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Itapira. Pretensão do
Município ao recebimento de valores relativos a contribuições
previdenciárias incidentes sobre importância paga nos autos de
outro processo, referente às diferenças de vencimentos em atraso,
decorrentes de incorporação de adicional de insalubridade. Verba
remuneratória
sujeita
aos
descontos
das
contribuições
previdenciárias. Réu que levantou o valor integral depositado, sem
proceder aos devidos descontos da contribuição. Sentença de
procedência. Recurso não provido, majorados os honorários
advocatícios
devidos
pelo
réu”
(Apelação
n.o
1002815-83.2018.8.26.0272,
Rel.
Antonio
Carlos
Villen,
j.
09.03.2020, g.n.).
E também este Eg. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão ao recebimento de valores
relativos a contribuições previdenciárias incidentes sobre valores
pagos pelo Município por meio de ofícios requisitórios.
Admissibilidade. Servidora que, quando do levantamento dos ofícios
requisitórios, não efetuou o repasse da alíquota de 11% das
contribuições previdenciárias devidas. São devidas contribuições
previdenciárias incidentes sobre verbas remuneratórias depositadas
por força de decisão judicial. Inteligência do art. 16-A, da Lei no
10.887/04.
Recurso
provido”
(Apelação
n.
1003114-60.2018.8.26.0272, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de
Direito Público, j. 12/02/2020, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-38.2018.8.26.0272 -Voto no 14758
6
Diante disso, é o caso de reforma da r. sentença, para
julgar procedente a ação, condenando o réu Airton a recolher valores a título
de contribuição previdenciária, na alíquota de 11% sobre a quantia paga pelo
Município e levantada pelo réu em outro processo.
Invertida a sucumbência, condeno o réu no pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 13% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
e à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator